Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA PELO LOCADOR. MAJORAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE VALOR DA CONDENAÇAO. VALOR BAIXO. MAJORAÇÃO PARA 15%. ART. 85 §2°. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para impor o dever de reparar o dano extrapatrimonial, o julgador deve aferir a presença dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil ao caso, vale dizer, conduta ilícita, dano e nexo causal.
2. Reconhecida a conduta ilícita do Autor, consistente no desligamento da energia no imóvel locado, devida a indenização por danos morais. 2.1. No caso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano, visto que o Apelante não demonstrou maiores prejuízos advindos da conduta ilícita.
3. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se observar o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. 3.1. No caso, em razão do baixo valor da condenação, bem como do grau de zelo do profissional, majoração dos honorários para 15% sobre a condenação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.